Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-52.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005920-52.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIMAR PIRIS DE SOUZA - CPF: 008.042.531-37 (APELANTE), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), SIRLEI DA SILVA VERAO - CPF: 946.625.841-91 (APELADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ROSE CLEIDE NOVAIS DE OLIVEIRA CORDEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA NUNES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL EM NOME DA AUTORA. PROPRIEDADE VINCULADA A PROGRAMA HABITACIONAL CONFIGURA INCOMPATIBILIDADE COM A MODALIDADE. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião especial urbana, sob fundamento de que a autora possui vínculo com outro imóvel proveniente de programa habitacional da Prefeitura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora preenche os requisitos legais para aquisição de imóvel urbano por usucapião especial, à luz do art. 1.240 do CC/2002; e (ii) saber se o indeferimento da oitiva de testemunhas configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo oportunizou a especificação de provas, mas a parte quedou-se inerte, operando a preclusão da prova oral. O comparecimento espontâneo de testemunhas não supre a omissão.

4.

A usucapião especial urbana exige, entre outros requisitos, a inexistência de titularidade de
outro
imóvel urbano ou rural, conforme previsto no art. 1.240 do Código Civil.

5.

A autora confessou em audiência ter sido beneficiária de programa habitacional da Prefeitura, e documentos comprovaram a existência de imóvel vinculado ao seu nome.

6.

A existência de direito aquisitivo ou vínculo jurídico com outro imóvel, ainda que sem registro formal, afasta a condição de vulnerabilidade exigida pela norma.

7.

A interpretação
sistemática
do Código Civil, do Estatuto da Cidade e da Lei de Regularização Fundiária impede o uso cumulativo de políticas públicas habitacionais.

8.

A posse exercida pela autora foi reconhecida como precária em ação de reintegração de posse, o que descaracteriza o requisito da posse contínua e sem oposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: 1. A titularidade formal ou a existência de vínculo jurídico com outro imóvel urbano, ainda que decorrente de programa habitacional, impede o reconhecimento da usucapião especial urbana, por afastar a condição de carência habitacional exigida pelo art. 1.240 do Código Civil.

2. A posse precária, exercida por mera tolerância ou após reconhecimento judicial de esbulho, não atende aos requisitos de continuidade e ausência de oposição exigidos para a usucapião.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.240; CPC, arts. 373, 455, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. 1000011-89.2019.8.11.0090, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08.11.2023; TJSP, Ap. Cív. 0004142-30.2008.8.26.0111, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, j. 16.03.2023; TJSP, AC 1019484-04.2019.8.26.0071, Rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 02.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosimar Piris de Souza contra a sentença da 1a Vara Cível de Tangará da Serra-MT, que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Usucapião Especial Urbana movida em face de Sirlei da Silva Verão.

Na origem, a autora alegou exercer, desde 2013, posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre imóvel urbano situado na Rua H, Quadra 14, Lote 09, Jardim Morada do Sol, em Tangará da Serra/MT, com área de 200 m2 e edificação de 32 m2, requerendo o domínio com base no art. 1.240 do Código Civil.

Na sentença, o Juízo entendeu ausente o requisito legal da inexistência de outro imóvel em nome da requerente, que confessou em audiência ter sido beneficiária de programa habitacional da Prefeitura, constando imóvel registrado em seu nome (id. 294878945).

Nas razões recursais (id. 294878947), a apelante sustenta preencher os requisitos legais da usucapião urbana, nega possuir outro imóvel registrado e afirma que o bem mencionado pertence à Prefeitura. Alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas presentes à audiência.

Requer a reforma da sentença para reconhecimento da usucapião ou, subsidiariamente, sua anulação por cerceamento de defesa.

Em contrarrazões (id. 294878950), a apelada sustenta a manutenção da sentença, alegando que não estão presentes os requisitos da usucapião. Requer a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa se funda na alegação de que o juízo indeferiu a oitiva de testemunhas que compareceram espontaneamente à audiência, apesar da apelante ter manifestado, na inicial, interesse na produção da prova.

No entanto, em 07/03/2024, o juízo determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sob pena de indeferimento (id. 294878918). A apelante, ao contrário da parte requerida, manteve-se inerte, deixando de formular requerimento ou arrolar testemunhas.

Posteriormente, a decisão saneadora, proferida em 07/02/2025, reiterou as exigências do art. 455 do CPC quanto às formalidades para o comparecimento ou intimação de testemunhas (id. 294878936). Contudo, à época, a produção da prova oral já estava preclusa, diante da ausência de requerimento oportuno. O simples comparecimento das testemunhas à audiência realizada em 18/03/2025 não supre essa omissão, uma vez que a aplicação do art. 455, § 2o, pressupõe que a prova tenha sido previamente requerida e admitida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial.

(N.U 1000011-89.2019.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 08/11/2023)

Cabe ressaltar que a parte foi devidamente alertada sobre as consequências do silêncio. A inércia quanto à especificação das provas implicou, de forma clara, a preclusão do direito à produção da prova testemunhal.

Ademais, os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora incluíam, entre outros, a verificação da existência de outro imóvel em nome da parte autora. A sentença foi proferida com base na confissão da apelante, prestada em audiência, quanto ao fato de ter sido beneficiária por programa habitacional, além de documentos constantes nos autos. Nesse contexto, o juízo de origem entendeu estarem presentes elementos suficientes à formação de seu convencimento, razão pela qual a eventual produção de prova testemunhal não se mostrava essencial, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A Apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião especial urbana, sustentando o preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive a inexistência de outro imóvel em seu nome.

A usucapião especial urbana, disciplinada pelo art. 1.240 do Código Civil, exige, para sua configuração, a presença cumulativa de determinados requisitos: posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, por cinco anos ininterruptos, sobre imóvel urbano de até 250m2, utilizado para moradia própria ou de sua família, além da ausência de titularidade de outro imóvel urbano ou rural por parte do possuidor.

No caso, a prova reunida ao longo da instrução revela a ausência de um dos requisitos essenciais à modalidade de usucapião pretendida. Em depoimento pessoal colhido na audiência de instrução e julgamento (id. 294878940), a própria apelante declarou ter sido contemplada com imóvel oriundo de programa habitacional da prefeitura. Acrescentou, ainda, que seu filho residia no referido bem, registrado em seu nome.

Essa circunstância é confirmada por documentos que demonstram a existência de duas execuções fiscais relativas a imóvel vinculado ao CPF da apelante (ids. 294878906 e 294878907), evidenciando, de forma inequívoca, a relação jurídica com outro bem.

Não se sustenta a tese da apelante, de que a simples contemplação em programa habitacional, sem registro formal, não configuraria propriedade para fins de usucapião, e de que a norma exigiria apenas titularidade registral. Tal interpretação, ao restringir o impedimento à formalidade do registro, desvirtua o propósito da usucapião especial urbana, que visa atender exclusivamente à população em comprovada situação de carência habitacional.

A análise sistemática da legislação reforça esse entendimento. O Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001) e a Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/2017) demonstram que os programas habitacionais se destinam àqueles sem moradia adequada. Permitir que um beneficiário utilize outro instrumento de política urbana para adquirir novo imóvel contraria a lógica do ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

Apelação cível. Ação de usucapião especial urbana. Sentença de improcedência. Matrícula imobiliária indica que os autores são proprietários de outro imóvel. Autores deixaram de atender ao requisito necessário e cumulativo do artigo 9o, da Lei 10.257/01. Ausência de comprovação de que o imóvel adquirido no curso da demanda foi destinado à filha dos autores. Sentença mantida. Conversão da ação de usucapião especial urbana em extraordinária. Impossibilidade. Procedimento diverso e com outros requisitos. Honorários recursais. Aplicação do disposto no artigo 85, § 11 do CPC. Majoração da verba honorária devida pelos autores para 20% do valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita. Resultado. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0004142-30.2008.8.26 .0111 Cajuru, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 16/03/2023, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

Apelação - Ação de Usucapião Especial Urbana – Sentença de improcedência – Insurgência descabida – Não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural é requisito para a declaração da usucapião especial urbana – Art. 183 da Constituição Federal - Certidão de matrícula demonstra que o Apelante, em condomínio com outros herdeiros, é proprietário de uma parte ideal, correspondente a 10% de imóvel - Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10194840420198260071 SP 1019484-04.2019 .8.26.0071, Relator.: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 02/08/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

A norma deve ser interpretada considerando não apenas a titularidade registral, mas a situação jurídica consolidada, pois, o beneficiário de programa habitacional, ainda que sem registro definitivo, possui direito aquisitivo que afasta a condição de vulnerabilidade.

O art. 1.240 do Código Civil evidencia a intenção legislativa de excluir do benefício quem já possui outro imóvel, urbano ou rural, visando impedir acúmulo patrimonial e garantir a destinação da usucapião a quem efetivamente se encontre em situação de vulnerabilidade. A interpretação teleológica da norma, alinhada à sua função social e aos princípios constitucionais da moradia e da função social da propriedade, sustenta inequivocamente a improcedência da pretensão.

Admitir a tese da apelante representaria grave distorção do sistema, permitindo a multiplicação de aquisições imobiliárias por meio de políticas públicas voltadas à moradia, em afronta aos objetivos constitucionais de redução das desigualdades e de garantia ao direito à moradia digna.

Ademais, quanto à alegada posse mansa e pacífica, verifica-se que a Ação de Reintegração de Posse no 0004054-60.2020.8.11.0055, ajuizada pela apelada, foi julgada procedente por este Egrégio Tribunal. No referido acórdão, reconheceu-se a posse legítima da apelada, interrompida por ato de violência doméstica praticado pelo falecido companheiro da apelante. Constatou-se, ainda, que a ocupação exercida pela apelante era precária, por mera tolerância, insuscetível de gerar usucapião. A recusa em desocupar o imóvel, mesmo após notificação e o falecimento do companheiro, caracterizou esbulho possessório.

Embora as ações possessórias e de usucapião possuam autonomia, a decisão proferida na demanda de reintegração contribui para a compreensão da natureza da posse exercida pela apelante, a qual, conforme reconhecido judicialmente, não preenchia os requisitos de continuidade, pacificidade e ausência de oposição exigidos pela legislação.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao concluir pela ausência de um dos pressupostos legais para a usucapião especial urbana, alinha-se tanto à prova constante dos autos quanto ao ordenamento jurídico aplicável.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025